Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-03.2025.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001298-03.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO ALVES - CPF: 062.110.011-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 705.568.904-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL JOAO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 084.285.584-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA. LEGITIMIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Alexandre Augusto Alves contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 1001346-93.2024.8.11.0050, desmembrada sob o nº 1001298-03.2025.8.11.0050, que o condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 190 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), ocorrido no interior da cadeia pública de Campo Novo do Parecis/MT.

2. O feito foi suspenso anteriormente para avaliação de viabilidade de celebração de acordo de não persecução penal (ANPP), após decisão da própria Câmara que reconheceu a possibilidade da medida.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a recusa do Ministério Público em ofertar ANPP ao apelante, com fundamento na reincidência; e (
ii
) analisar a suficiência das provas que embasaram a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas qualificado.

III. Razões de decidir

4. A recusa ministerial à proposta de ANPP se deu com base na existência de condenação definitiva por crime anterior (art. 121 do CP), conforme documentação juntada aos autos. Nos termos do art. 28-A do CPP, a reincidência impede o oferecimento do acordo, salvo nos casos de infrações de menor potencial ofensivo, o que não se aplica ao presente caso.

5.A negativa ministerial foi motivada de forma fundamentada, conforme exigência do § 14 do art. 28-A do CPP, não sendo passível de revisão judicial diante da inexistência de arbitrariedade.

6. Superada a hipótese de ANPP, confirma-se a condenação com base em conjunto probatório robusto, composto por laudo toxicológico oficial e depoimentos de agentes penitenciários colhidos sob contraditório, que confirmam a materialidade e autoria do delito.

7. O relato defensivo do apelante é isolado, destituído de verossimilhança, contrariando a prova técnica e testemunhal. O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte e no STJ valida os testemunhos policiais, desde que harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova.

8. A sentença reconheceu corretamente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, impondo pena dentro da legalidade e de forma proporcional à gravidade do fato.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A recusa fundamentada do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, com base na reincidência do investigado, é legítima e não se submete a controle judicial substitutivo, salvo em caso de arbitrariedade.

2. A condenação criminal pode se fundar em depoimentos de policiais, desde que colhidos sob contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 28-A, §14, 80, 203; CP, art. 121; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
A
REsp

nº 2.534.512/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024;
E
nunciado

08 do TJMT; TACRSP, 11ª Câmara, Rel. Renato
N
alini
,
in
R
BCCrim
,
ed. 16, p. 343.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Alexandre Augusto Alves
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal de origem n.º
1001346-93.2024.8.11.0050
, proposta pelo Ministério Público, que culminou em sua condenação à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
190 (cento e noventa) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33, §4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 [tráfico privilegiado]
.

Inicialmente distribuído sob o número único 1001346-93.2024.8.11.0050, o processo foi desmembrado exclusivamente quanto ao apelante
Alexandre Augusto Alves
, por força de provimento parcial do recurso de apelação que reconheceu a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), após a desclassificação da imputação para a modalidade privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), conforme decidido por esta Colenda Câmara em
s
essão de julgamento realizada em 25/03/2025.

Naquela ocasião, esta Relatoria determinou, nos termos do art. 80 do CPP, a
suspensão da ação penal no estado em que se encontrava
exclusivamente em relação ao apelante Alexandre Augusto, com a consequente remessa dos autos à instância de origem para que fosse verificada a viabilidade da formulação de proposta de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP:

Ante o exposto, com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Alexandre Augusto Alves
, qualificado, para o fim de
suspender a ação penal n. 1001346-93.2024.8.11.0050 somente em relação a este apelante, no estado em que se encontra
, e, nos termos do art. 80 do CPP, determinar o
desmembramento imediato do feito
em relação a este, promover a devolução dos autos à instância de origem para que seja avaliada a proposta de acordo de não persecução penal, forte nas disposições do art. 28-A do CPP, nos moldes requeridos pela defesa, submetendo eventual acordo à homologação do Juízo de primeiro grau competente.

Com o retorno dos autos a esta instância
de origem, foi instaurado o presente feito sob o n.º 1001298-03.2025.8.11.0050, vinculado exclusivamente à análise ministerial à proposta de ANPP, suscitada no recurso de apelação anteriormente julgado parcialmente provido.

No entanto, a 1ª Promotoria de Justiça de
Campo Novo do Parecis/MT, por meio da manifestação de id. 289499415 ressaltou que
“o réu não faz jus ao benefício do acordo de não persecução penal, por não preencher os requisitos legais, pois possui uma vasta folha de antecedentes criminais, inclusive executivo de pena nº 2000218-21.2024.8.11.0050”.

Em razão disto, os autos voltaram conclusos, de modo que
se deu novas vistas à Procuradoria Geral de Justiça que, em parecer [id. 299741354] da lavra da 6ª Procuradoria de Justiça, reiterou os fundamentos já lançados na fase anterior, pugnando pelo regular prosseguimento do feito e pelo não provimento das demais matérias recursais.

É o relatório.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Retornam os presentes autos, agora sob o número 1001298-03.2025.8.11.0050, em razão do desmembramento da ação penal originária [n.º 1001346-93.2024.8.11.0050], que teve seu curso suspenso exclusivamente em relação ao recorrente
Alexandre Augusto Alves
, com fundamento na possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal [ANPP], conforme deliberado por esta Câmara em sessão realizada em 25/03/2025.

No entanto, com o retorno dos autos à instância de origem, o Ministério Público, mediante manifestação fundamentada, recusou o oferecimento da proposta, asseverando a impossibilidade do ajuste em virtude da reincidência do apelante, circunstância que afasta, de plano, a
aplicação do benefício previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Ressalto que, consoante expressa previsão legal, o ANPP exige, entre outros requisitos, que o investigado não seja reincidente, salvo hipótese de infração penal de menor potencial ofensivo.

No caso em apreço, a
reincidência de Alexandre Augusto Alves restou comprovada mediante o relatório de situação processual executório, do qual cumpre pena pelo disposto no art. 121 do CP [id. 289499416], inviabilizando juridicamente a concessão do benefício, nos exatos termos da lei.

A negativa, ademais, foi devidamente motivada, atendendo ao comando do §14 do art. 28-A do CPP, razão pela qual deve ser considerada legítima e não há margem para controle judicial substitutivo da decisão ministerial, diante da ausência de arbitrariedade.

Superada, pois, a possibilidade de aplicação do ANPP, cumpre à esta instância julgadora enfrentar, em definitivo, o mérito do recurso quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao recorrente, uma vez que a preliminar suscitada já foi objeto de análise meritória por essa Câmara Criminal nos autos 1001346-93.2024.8.11.0050
, restando rejeitada
.

Pois bem.

O apelante
Alexandre Augusto Alves
, qualificado, foi condenado em face da sentença lavrada em 12/9/2024, nos autos da ação penal n. 1001346-93.2024.8.11.0050, do Juízo da 1ª Vara da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que impôs a pena privativa de liberdade de
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto
, e pagamento de
190 dias-multa, valor unitário mínimo
, pela prática do crime tipificado nos
arts
. 33, § 4º, c/c 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, perpetrado no dia 25 de abril de 2024, no interior da cadeia pública da comarca de Campo Novo do Parecis.

No referido dia
, no interior da cadeia pública de Campo Novo do Parecis,
Alexandre Augusto Alves
, em comunhão de desígnios com os coacusados José Raimundo dos Santos e Daniel João Santos de Araújo, recebeu, transportou e tentou ocultar porções de maconha, com peso aproximado de meio quilo, que seriam introduzidas no sistema prisional, circunstância que atraiu a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

A apreensão da substância entorpecente foi presenciada por policiais penais, que realizaram a abordagem no momento exato em que os reeducandos
, incluso Alexandre, tentavam se desfazer do entorpecente durante a revista de rotina no pátio da unidade prisional, ato este corroborado por imagens captadas pelo circuito de monitoramento interno.

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo Laudo Definitivo de Exame Químico Toxicológico n.º 551.3.10.9185.2024.181465-A01
[id.289499892], que identificou a substância apreendida como sendo maconha, substância proscrita nos termos da Portaria SVS/MS n.º 344/1998. Vejamos:

5. CONCLUSÃO

As análises realizadas no material “A” por meio das técnicas colorimétricas e FTIR permitem concluir tratar-se de maconha.
[p.3 do laudo]

A autoria, por sua vez, encontra-se firmemente alicerçada nos depoimentos judiciais dos policiais penais, especialmente
Evanei
Pereira Dias
, que presenciou o momento em que os réus, agindo de forma coordenada, tentaram ocultar a droga, e descreveu com minúcia a movimentação suspeita, a apreensão do material e a vinculação direta dos acusados com os fatos apurados.

E para que não paire dúvidas acerca da validade dos depoimentos pelos policiais, ressalto que estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 08
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
TACrSP
, 11ª Câmara, rel. Renato
Nalini
,
in

RBCCrim
, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravante, condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. A recorrente alega a condenação baseada em provas indiciárias e questiona a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da recorrente foi baseada exclusivamente em provas indiciárias, em violação aos
arts
. 155, 156 e 386, VII, do CPP; (
ii
) estabelecer se houve justificativa idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseia exclusivamente em provas indiciárias, mas em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares, laudos periciais e imagens, que corroboraram a materialidade e a autoria do crime.

4. As versões contraditórias apresentadas pela recorrente e seu corréu não foram capazes de desconstituir as provas robustas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e relataram as circunstâncias do flagrante.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, foi corretamente afastada em razão das circunstâncias do crime, notadamente a grande quantidade de droga apreendida (24,59 kg de maconha), o transporte em compartimento oculto no veículo, e o uso de GPS, com rastreador indicando profissionalismo e envolvimento da recorrente em atividades criminosas.

6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.[
STJ,
AREsp
n. 2.534.512/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 26/12/2024.]

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos agentes penais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, em
que pese Alexandre ter dito em Juízo que teria se dirigido ao banheiro apenas para recolher um invólucro contendo fumo, mostra-se absolutamente isolada nos autos e destituída de verossimilhança, sobretudo diante da coerência dos demais relatos constantes dos autos.

Com efeito, os três corréus declararam ter obtido os invólucros no mesmo ambiente [banheiro] e que todos apresentavam características similares quanto à forma e acondicionamento.

Ademais, a totalidade dos pacotes apreendidos foi submetida à perícia oficial,
conforme visto alhures, tratando-se de substância entorpecente proscrita, não havendo qualquer indício ou registro de que algum dos volumes continha fumo.

Dessa forma, a versão exculpatória do apelante, além de destoar dos demais elementos probatórios, colide com o próprio conjunto fático-probatório e revela-se inequivocamente desprovida de respaldo nos autos, servindo apenas como tentativa de mitigar sua responsabilidade penal, o que não pode ser acolhido diante da robustez das evidências coligidas sob o crivo do contraditório.

A alegação de ausência de provas aptas à condenação não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, que se mostra harmônico e coerente com a narrativa fática, afastando a tese absolutória por insuficiência probatória
[art. 386, VII, do CPP].

Assim, demonstrada a prática, do crime de tráfico de drogas em ambiente prisional, mantém-se hígida a condenação imposta a Alexandre Augusto Alves, na forma do art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

Com relação à dosimetria da pena imposta, tenho por escorreita a análise do Juízo

a quo
, de modo que a mantenho
incólume
.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Alexandre Augusto Alves
, qualificado, mantendo a inalterada a sentença de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025